Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004116-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUMA KELLY LIMA INOCENCIO - CPF: 018.416.661-65 (ADVOGADO), ADEMAR BORIN - CPF: 525.328.449-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORIN - CPF: 078.740.199-46 (AGRAVANTE), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA, OBJETO DA CONTROVÉRSIA – POSSE SOBRE O BEM NÃO EVIDENCIADO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – EXECUTADO QUE É GENITOR DO EMBARGANTE, AFASTANDO, A PRINCÍPIO, O DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – “
FUMUS BONI IURIS
” – INEXISTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é indevida a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BORIN em face da decisão do Juízo da a 2a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1000735- 71.2021.8.11.00103, manejados em desfavor de ODILA MARIA BARBIERI, indeferiu o pedido liminar de manutenção da agravante na posse do do trator, marca CASE, modelo MX/135, ano 2012, série: MB M 31RP200066, objeto de penhora nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002403-48.2019.8.11.0010.

Em suas razões, o agravante sustenta que é terceiro de boa-fé e que há aproximadamente 02 (dois) anos adquiriu o maquinário agrícola, objeto da controvérsia, pelo valor de R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), e antes mesmo da regularização da compra e venda já prestava serviços com o bem e foi surpreendido com a penhora nos autos de Execução n. 1002403-48.2019.8.11.0010, no qual sequer é parte.

Destaca que ficou provado documentalmente a prova sumária quanto à posse do bem, que já era sua antes mesmo da regularização da venda por meio do contrato particular de compra e venda e, também, da proposição da demanda, visto que já prestava serviços com o trator.

Afirma que a penhora, remoção do bem e depósito nas mãos da Exequente lhe causará diversos prejuízos financeiros, pois ficará impossibilitado de prestar serviços que já estavam anteriormente contratados.

Pontua que o fato de ser filho do executado não lhe retira a boa-fé, visto que realizou a compra de diversas máquinas agrícolas para exercer seu trabalho, que reside em outra cidade e tem sua independência financeira há anos.

Requer, a reforma da decisão a fim de conceder a tutela antecipada
“in limine”
para suspender o trânsito e determinar a manutenção da posse ao agravante do maquinário em questão.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 80337988.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão lançada no Id. 91541010.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão das medidas constritivas sobre maquinário agrícola, em sede de embargos de terceiro, cuja propriedade e posse reivindica o agravante, alegando ser terceiro de boa-fé e que há aproximadamente 02 (dois) anos adquiriu o maquinário agrícola, objeto da controvérsia, pelo valor de R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), e antes mesmo da regularização da compra e venda já prestava serviços com o bem e foi surpreendido com a penhora nos autos de Execução n. 1002403-48.2019.8.11.0010, no qual sequer é parte.

Pois bem.

Dispõe o art. 674,
caput
, do CPC que
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

E segundo o art. 678, do mesmo diploma processual, a suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto da controvérsia poderá ser concedida quando “
suficientemente provado o domínio ou a posse
”.

Para o deferimento da liminar nos embargos de terceiro é necessário o preenchimento concomitante dos requisitos contidos no art. 300 do CPC, consistentes no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora.
Ou seja, exige-se existir probabilidade do direito alegado e estar presente a possibilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme leciona Araken de Assis: “
Os requisitos para a concessão da liminar são os gerais, ou seja, a verossimilhança do direito alegado pelo terceiro e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação ulterior. Em caso de flagrante fraude contra a execução, inexiste verossimilhança, razão por que a jurisprudência do STJ entende inadmissível a liminar a favor do embargante, suspendendo, no todo ou em parte, a execução”
(Manual da execução, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, e-book).

No caso, em sede de cognição perfunctória, não se encontra provada de plano a posse com fundamento nos elementos contidos nos autos a fim de possibilitar a imediata suspensão liminar das medidas constritivas, cuja análise demanda dilação probatória.

Como bem pontuou o Julgador
a quo
, a Nota Fiscal e o contrato de compra e venda do Trator Case são datados de maio de 2020 (Id. 79379969), contrato de locação mais antigo é de setembro de 2019 (Id. 50310276) e os respectivos recibos de pagamento são de outubro de 2019 (Id. 50310268) e fevereiro de 2020 (Id. 50310271). Todavia, a execução extrajudicial foi ajuizada em face de Ademar Borin, pai do agravante, em outubro de 2019, sendo que o vencimento da parcela inadimplida se deu em 21 de maio de 2019, ou seja, antes da suposta venda.

Ou seja, a alienação do bem ao agravante foi realizada durante o trâmite da execução, quando a inadimplência do executado completava quase 1 (um) ano, não sendo crível, a princípio, que o embargante não tivesse nenhum conhecimento da situação financeira e das ações movidas em face de seu genitor.

Desse modo, não ficando evidenciada a posse sobre o maquinário agrícola e, ainda, tendo em vista a necessidade de instrução probatória que será produzida no feito, que se relaciona ao próprio mérito dos embargos de terceiro, fica também por essa razão afastada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente.

A propósito: “
havendo necessidade de dilação probatória descabe a concessão de tutela antecipada, que pressupõe direito evidente ou em estado de periclitação
” (STJ, 1.a Turma, AgRg no Resp. n.o 635.949/SC, Rel., Min. Luiz Fux, j. em 21.10.2004).

Deste modo, sem a presença do
fumus boni iuris
, a tutela de urgência não poderia ser mesmo deferida como bem entendeu a decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021